Tribunal: TCU
Processo: 020.368/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6848/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de medida cautelar uma vez ausente o interesse público para sua concessão, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 17), ao representante e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense - Campus Luzerna, para ciência a este de que: a) a exigência contida no item 10.8.1.2 do edital, no sentido de que só seriam aceitos atestados de capacidade técnica desde que a conclusão do contrato não tivesse ocorrido há mais de 3 (três) anos, afronta o art. 30, § 5o, da Lei 8.666/1993; e b) foi indevida a inabilitação da empresa B & M Serviços Especializados Ltda.- EPP em função do entendimento de que os atestados por ela apresentados não guardavam compatibilidade com o cargo objeto do Pregão, em especial, com o posto de oficial de manutenção predial, correspondente ao CBO 5143-25, uma vez que, nos certames para contratar serviços terceirizados, em regra, os atestados de capacidade técnica devem comprovar a habilidade da licitante em gestão de mão de obra, e não a aptidão relativa à atividade a ser contratada, sob pena de afrontar os princípios da competitividade e da isonomia entre os licitantes, insculpidos no art. 3o da Lei 8.666/1993, e as diretrizes do TCU ( Acórdão 1214/2013-TCU-Plenário , Relator Min. Aroldo Cedraz, Acórdão 1443/2014-TCU-Plenário , Relator Min. Aroldo Cedraz, Acórdão 744/2015-TCU-Segunda Câmara , Relatora Min. Ana Arraes). 1. Processo TC- Processo 020.368/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: B & M Serviços Especializados Ltda.- EPP, CNPJ 05.765.061/0001-63. 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Juliane Pinheiro da Silva, OAB/SC 44.931, por B & M Serviços Especializados Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.